Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DÉBITO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PANDEMIA. COVID 19. MELHORA DO CENÁRIO. RETOMADA DA PRISÃO EM REGIME FECHADO.
1. O habeas corpus constitui remédio constitucional com previsão no inciso LXVIII, do art. 5o, da CRFB/88, que possui dois requisitos necessários para a concretização desta tutela constitucional – existência de violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção e a presença de ilegalidade ou abuso de poder.
2. Revela-se impossível a utilização da via mandamental do habeas corpus para o fim de revisão dos alimentos já fixados e consolidados, não sendo possível discutir eventual alteração ou incapacidade financeira do paciente/alimentante.
3. A inexistência de qualquer comprovação de pagamento mínimo e atual que se enquadre nas alegadas possibilidades do devedor de alimentos, de forma que não há demonstração do mínimo interesse no adimplemento dos alimentos devidos aos filhos, implica na ausência de justificativa plausível ao inadimplemento do débito alimentar.
4. Verificando-se que houve relevante alteração e melhora no cenário de pandemia de Covid-19 no município de domicílio do devedor de alimentos, comprovada pela baixa taxa de mortalidade e baixa ocupação de leitos hospitalares, além da ausência de óbice normativo ao cumprimento da prisão civil por alimentos em regime fechado, não há razão para se determinar a prisão do devedor de alimentos em regime domiciliar.
5. Não sendo possível se extrair qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade indicada como coatora, a manutenção da decretação da prisão do devedor de alimentos é medida que se impõe.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.